Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754222-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JULIANA RETAMEIRO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal praticado pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, que exonerou a impetrante do cargo público de Assistente Social. Gratuidade de justiça deferida à impetrante (ID 67572211). Em decisão de ID 67572211, foi deferida a liminar pleiteada para que o Distrito Federal, em 48 horas, promovesse a reintegração da impetrante no cargo de Assistente Social, da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com a devida restauração do pagamento do correspondente salário, até ulterior decisão judicial. O Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o ato suspostamente ilegal foi praticado pelo Secretário de Saúde do DF, e a impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Administração, antigo titular de órgão que foi desconstituído pela Administração Distrital, e sem qualquer relação com os fatos descritos. Certidão de ID 69161097 aponta que a autoridade coatora indicada pela impetrante não foi notificada. Em petição de ID 71535464, a impetrante informa descumprimento da decisão liminar anteriormente concedida. Destaca que sua remuneração foi novamente suspensa. Decisão desta relatoria revogou a liminar concedida e determinou à impetrante para emendar a petição inicial, ID 72206231. Embora intimada, não houve manifestação da impetrante, conforme certidão do ID 73630182. É o breve relatório. De acordo com o art. 932, inc. III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O mesmo se aplica às ações de impugnação autônoma. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação que lhe for distribuída, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. A Lei que rege o mandado de segurança, Lei n. 12.016/2009, assim dispõe: “Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. § 6o O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. (...) Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Além disso, o art. 321 do Código de Processo Civil estabelece que, caso a petição inicial não preencha os requisitos dos arts. 319 e 320 ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o magistrado concedera ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para que a emende ou complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de ser indeferida. No caso em exame, esta relatoria facultou à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para que emendasse a petição inicial e retificasse o polo passivo da presente demanda, de modo a incluir a autoridade coatora responsável pela prática do ato supostamente ilegal. (ID 72206231). No entanto, de acordo com a certidão do ID 73630182, a impetrante não se manifestou no prazo legal. Nesse contexto, o indeferimento da petição inicial da presente ação mandamental é medida que se impõe, tendo em conta a inércia da impetrante para retificar o polo passivo. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. INTERESSE DE AGIR. ESCLARECIMENTO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença em que foi indeferida a petição inicial em mandado de segurança, por descumprimento da determinação de emenda para adequação do polo passivo, da causa de pedir e do pedido. 2. De acordo com o art. 6o da Lei no 12.016/2009, a petição inicial deve indicar a autoridade coatora, bem como a pessoa jurídica da qual é parte, sendo imprescindível a correta indicação da autoridade, até mesmo para fins de fixação da competência. 3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança e ou de restituição de tributo. 4. Concedido prazo à parte impetrante para emendar a petição inicial, adequando o polo passivo, bem como esclarecendo o interesse de agir (art. 321 do CPC), e não sendo sanados os vícios precisamente indicados pelo juiz, impõe-se seu indeferimento (art. 330, IV, CPC e art. 10, Lei no 12.016/2009). 5. Apelação desprovida.” (Acórdão 1364677, 0706233-48.2020.8.07.0018, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2021, publicado no DJe: 26/08/2021.) ISSO POSTO, indefiro a petição a petição inicial com fundamento no art. 485, inciso I, c.c o art. 330, inciso II do CPC, e deixo de admitir o mandado de segurança. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)